Tribunal: TJBA
Processo: 8010718-92.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010718-92.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILIA CARNEIRO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Nos casos de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, o Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a imediata e integral restituição dos valores pagos, nos termos da Súmula nº. 543.

II. Considerando a previsão de cláusula penal, no contrato entabulado entre as partes, acertado o posicionamento adotado pelo juízo de origem, que fixou a multa rescisória no valor de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos pela promitente compradora, como penalidade devida pela parte ré, razoável e proporcional, considerando que deu causa à rescisão do contrato.

III. O longo período de atraso nas obras do empreendimento deu azo à frustração da legítima expectativa daquela que, confiando na conduta da empresa que promete a entrega tempestiva de unidade imóvel objeto de posterior moradia, faz relevante investimento financeiro, afigurando-se legítimo o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais vindicados.

IV.
Arbitra-se o
quantum
indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que não se mostra excessivo a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, nem tão baixo a ponto de macular o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por dano moral.

V. Recurso da autora parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso da ré não provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas de nº.
8010718-92.2019.8.05.0080
,
em que figuram como apelantes e apelados

SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA (ré) e EMÍLIA CARNEIRO DE SOUZA (autora).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora e
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça